Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730660-95.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA ALMEIDA BRITO DOS ANJOS AGRAVADO: JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO JOSÉ MARIA DOS ANJOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 45119013, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante, nas razões ofertadas no ID 46500952, sustenta que o v. acórdão recorrido apresenta contradição, porquanto, não obstante o egrégio Colegiado tenha negado provimento ao recurso, deixou consignado, na fundamentação do julgado, que não haveria impedimento para o prosseguimento da execução provisória. Verbera que o embargado não teria indicado quantia líquida ou outras formas lícitas para garantir o juízo, de modo a assegurar o ressarcimento à parte executada, caso venha a ser reformada a sentença objeto de cumprimento, circunstância que poderá lhe causar grave dano. Ao final, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Todavia, em consulta aos autos do processo originário, foi possível constatar que o cumprimento provisório de sentença foi convertido em cumprimento definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado do título judicial (ID 149456328 dos autos de origem). Esta Relatoria por meio do despacho de ID 47839836 determinou a intimação do embargante para se manifestar a respeito de eventual perda do interesse recursal. Em sua manifestação de ID 48612718 o recorrente afirmou a ocorrência da perda do objeto recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 14/02/2023 (ID 149456328 – autos de origem), o Juízo de primeiro grau converteu o comprimento provisório de sentença em definitivo. Ato contínuo, sobreveio minuta de transação extrajudicial (ID 160678293 – autos originários) homologada (ID 164186498 – autos de origem) pelo Juízo a quo, tendo o processo sido resolvido com apreciação do mérito. A conversão do cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo torna destituída de fundamento a discussão a respeito da necessidade de prestação de caução, para fins de prosseguimento dos atos executivos, a evidenciar a perda do interesse processual do embargante a respeito dos questionamentos suscitados nos embargos de declaração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 às 18:37:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora